Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGANTE), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MARCOS LUNARDI VARGAS MATIOTTI - CPF: 179.176.970-53 (EMBARGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGADO – REJEITADAS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS FORMULADOS PELO EXECUTADO – QUESTÕES ATINENTES AO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS PELO TRIBUNAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE No 0005946-54.2017.8.11.0040 E REAPRESENTADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1013369-37.2018.8.11.0000 E 1015564-53.2022.8.11.0000 – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS E/OU ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – ARBITRAMENTO DE MULTA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – TUMULTO PROCESSUAL – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1001642-08.2023.8.11.0000.

(Id. 47463496), assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS FORMULADOS PELO EXECUTADO – QUESTÕES ATINENTES AO TÍTULO EXECUTIVO ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS PELO TRIBUNAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE No 0005946-54.2017.8.11.0040 E REAPRESENTADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1013369-37.2018.8.11.0000 E 1015564-53.2022.8.11.0000 – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS E/OU ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – ARBITRAMENTO DE MULTA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – TUMULTO PROCESSUAL – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A insistência do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença ou do processo de execução, em reiterar o requerimento de questão já decidida e acobertada pelos efeitos da preclusão consiste em embaraço à efetivação do provimento judicial e tumulto a via processual, ensejando a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC.”
(Id. 167331165).

Em suas razões, de Id. 168389190, a embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso porque não se manifestou
“sobre a natureza jurídica da transferência de propriedade e a necessidade de título translativo (fato superveniente).”
e também
“não apreciou e fundamentou o motivo da suposta não incidência do art. 917, § 1o e § 2o, I, do CPC, no caso em voga, que prevê a possibilidade de indicação de incorreção de avaliação e excesso de execução por simples petição.”

Discorre sobre a inadequação da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça frente à não apreciação do excesso de execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades, nos termos do arts. 1.022, II, e 489, §1o, II e IV, do CPC, a fim de que seja fundamentado juridicamente por este e. Tribunal: (i) qual o dispositivo de Lei que autoriza a transferência de propriedade sem o necessário título judicial (carta de adjudicação) e (ii) qual o fundamento legal para transferência de propriedade com amparo na “consumação definitiva da imissão na posse; (iii) não incidência do art. 917, §1 e §2, I, do CPC, relativo à arguição do excesso de execução, (iv) desnecessidade de avaliação da área de 280 ha e do depósito do excesso de execução previstos no art. 824, 825, I, e 876, caput, e § 4o, do CPC. (v) a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça frente à não apreciação do excesso de execução nos termos dos arts. 917, §1o e §2o, I, e 824, 825, I, e 876, caput, e § 4o, do CPC; (vi) o não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 4o, III, IV, e § 2o, da Portaria no 298/2020 do E. TJMT; (vii) o porquê da não declaração de impedimento do D. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha como julgador no recurso do embargante e, em sendo este o caso, seja sanada tal nulidade mediante novo julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 169605668, por meio das quais protesta pela rejeição do reclamo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Primeiro, descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pelo ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo, diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga.

Sabe-se que a sustentação oral em Recurso de Agravo de Instrumento somente é permitida quando este versar sobre Tutela de Urgência ou Evidência, conforme preceitua o artigo 937, inciso VIII, do CPC, aliado ao artigo 93, § 13o do RITJMT, que assim dispõe:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

[...]

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
;”

“Art. 93. Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

[...]

§ 13. A
sustentação oral será permitida
nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade,
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP).”
(destaquei).

Segundo, também não há que se falar em nulidade do acórdão por conta de eventual impedimento do vogal, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

A alegação de impedimento ou suspeição de Desembargador, além do previsto no Código de Processo Civil, também tem seu rito específico previsto no Regimento Interno do TJMT, sendo que, para cada função em que o Desembargador atua no feito, o regimento estabelece um momento oportuno em que o excipiente deverá arguir seu impedimento ou a sua suspeição.

Nos termos do art. 217 do Regimento Interno, o momento em que o impedimento do Desembargador Vogal deve ser arguido é até antes do início do julgamento do processo.

Assim, tratando-se de impedimento fundado em motivo preexistente, a exceção deve ser suscitada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, ou seja, quando tiver ciência do fato causador do impedimento
e,

no âmbito dos Tribunais em face de Desembargador Vogal,

deve-se ater e preservar o Princípio da Segurança Jurídica,
que visa resguardar as decisões judiciais,
de modo que o impedimento do julgador somente pode ser suscitado enquanto não realizado o julgamento do feito
, sob pena de preclusão
.

Ora, não se pode aceitar que o excipiente aguarde a posição do julgamento do excepto e, após saber que lhe é desfavorável, assim como foi a da maioria dos julgadores, arguir exceção de impedimento fora do prazo previsto no Regimento Interno.

Justamente por isso que o Superior Tribunal de Justiça entende pela violação do princípio da segurança jurídica, pois a parte aguarda ter conhecimento da posição do suposto excepto para, após sua posição, querer suscitar sua suspeição ou impedimento, visando a nulidade do ato se o entendimento lhe foi desfavorável.

No presente caso, inconcebível seria aceitar a tempestividade da exceção oposta depois do julgamento, justamente pelo fato de que o advogado foi intimado da pauta, peticionou sobre outra matéria e em nada se referiu acerca do suposto impedimento.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESEMBARGADOR VOGAL. PRAZO. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO. (...) 3. A suspeição do julgador deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos ( CPC, art. 138, § 1o), sob pena de preclusão. Em se tratando de suspeição fundada em motivo preexistente, deve ser suscitada, no prazo para resposta ( CPC, art. 297), e, quando fundada em motivo superveniente, no prazo de quinze dias, previsto no art. 305, c/c o art. 304 do Estatuto Processual Civil, contando da ciência do fato causador da suspeição. 4. Em se tratando de suspeição arguida no âmbito de Tribunal e em face de Desembargador Vogal, não se pode perder de vista o princípio da segurança jurídica, o qual visa a preservar as decisões judiciais. Nessa circunstância, a suspeição do julgador somente pode ser suscitada pela parte interessada enquanto não realizado o julgamento do feito. Precedentes.(...)” (AgRg no Ag 1086247/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 02/09/2011).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA EM FACE DO DESEMBARGADOR RELATOR APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a exceção de suspeição ou impedimento tem lugar antes do julgamento da causa, a fim de evitar pronunciamento jurisdicional eivado de parcialidade. Com efeito, o julgamento da causa em sentido contrário à pretensão recursal não pode ser confundida com o vício da parcialidade. 2. Agravo interno não provido.” ( AgInt no REsp 1652309/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSCURIDADE OU OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO SOB PENA DE PRECLUSÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE TESE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exceção de impedimento deve ser oposta antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, sob pena de preclusão, sendo, portanto, inadmissível que essa discussão venha a ser suscitada somente em embargos de declaração. (...)” (EDcl no AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 18/08/2016).

Quanto às demais teses apresentadas nas razões recursais, a decisão embargada é clara e fundamentada. Não há qualquer omissão e/ou obscuridade pois estas já foram exaustivamente apreciadas por este e. Tribunal em diversas oportunidades.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Volta-se o recurso contra a decisão do Juízo a quo que, nos autos da execução extrajudicial decorrente de inadimplemento do Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO e ALMINO AFONSO FERNANDES, indeferiu os pedidos formulados pelo espólio executado, ora agravante, por entender que as questões atinentes ao título executivo estão acobertadas pela preclusão/coisa julgada. Condenou-o à multa processual, em favor do exequente, no patamar equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, por considerar “manifesto caráter protelatório da defesa do devedor, evidenciando a configuração de conduta atentatória à dignidade da justiça .”

Em seguida, deferiu “o pedido formulado pelo exequente cedente e cessionário no Id. 104042030 determinando a expedição do necessário ao Sr. registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso para que promova o registro da área de 280,00 ha (duzentos e oitenta hectares) destacada da matrícula no 12.667 do CRI de Sorriso, conforme croqui e memorial descritivo colacionados no Id. 56955198 - Págs. 7/13, em nome do ora CESSIONÁRIO, Sr. MARCOS LUNARDI VARGAS MATIOTTI, cabendo a este o atendimento das exigências necessárias para tanto junto àquela Serventia Extrajudicial.”

Inconformado, o agravante requer seja afastada a preclusão aplicada, deferindo-se os pedidos de depósito prévio de valores em juízo por parte do agravado ou de realização de perícia técnica, antes da transferência da área. Busca, também, o afastamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, aplicada com base no art. 774, inciso II e parágrafo único, do CPC, visto que não houve por parte do agravante “conduta atentatória à dignidade da justiça decorrente da oposição maliciosa à execução por meio do emprego de alegações ardis e artificiosas”.

Pois bem.

Adianto que a pretensão recursal não merece amparo.

É assim porque alegações apresentadas pelo agravante são meras repetições do que já aventou em inúmeros outros expedientes processuais, já apreciados, decididos e rechaçados por esta c. Câmara Cível. Tratam-se, portanto, de matérias preclusas e ou já decididas (com trânsito em julgado).

Como bem consignou o d. Julgador a quo, não pretende o exequente/agravado a satisfação do pagamento do seu crédito por meio de adjudicação, mas a consumação definitiva da sua imissão na posse e transferência do domínio da área que lhe cabe, sem maiores delongas ou discussões, tendo em vista o longo trâmite processual e o encerramento definitivo de todas as questões que foram ou poderiam ter sido invocadas nos autos.

Veja que as questões acerca dos rito em que seguiu a execução, dos requisitos do título executivo e, ainda, da avaliação da área indicada para imissão do agravado na posse, ao contrário do sustentado pelo agravante, foram devidamente apreciadas quando do julgamento do RAC de no 0005946-54.2017.8.11.0040, cujos trechos pertinentes faço transcrição:

“[...]

Da nulidade da execução por inadequação de rito.

Aduz o recorrente que a execução padece de nulidade por conta da inadequação na cumulação dos ritos da execução para entrega de coisa com a pagamento de quantia, não sendo observado a previsão contratual estabelecida previamente.

Todavia, tais alegações não podem ser apreciadas neste grau de jurisdição, por ter incorrido o apelante em vício de inovação recursal. A aludida matéria não foi aventada nos embargos de execução e sequer foi objeto de análise pelo Juiz de primeiro grau.

O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância

[...]

Portanto, não conheço do recurso no ponto.

Passo à análise dos demais pedidos.

(...)

Dos requisitos do título executivo.

O apelante defende que a obrigação é inexigível e ilíquida.

Novamente, sem razão.

O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, em virtude de expressa previsão legal (Lei 8.906 /1994, artigo 24 ).

A propósito, de acordo com o art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’’.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do quantum devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

[...]

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o quantum debeatur ou os critérios para o cálculo da dívida.

Na hipótese dos autos,
a execução decorreu do inadimplemento do Contrato de Honorários de Serviços Advocatícios firmado entre as partes em 27.05.2009,

buscando o apelado a satisfação do crédito no valor de R$9.530.630,94
(nove milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos)
em “moeda corrente” ou alternativamente mediante a entrega de “percentual da área” correspondente a 280 hectares do imóvel de Matrícula de no 12.667 do CRI de Sorriso/MT,
referente a porcentagem de 20% sobre 1.400 hectares do imóvel, cuja localização deve ser indicada pela executada.

O contrato dispôs de forma expressa acerca do objeto e da forma de pagamento, nos seguintes termos:

“2. OBJETO

ARTIGO 1o - O CONTRATADO se obriga a promover e acompanhar no devido tempo e modo verbal e as respectivas medidas judiciais até o trânsito em julgado das mesmas ou mesmo em caso de eventual acordo na Ação de Rescisão de contrato cumulada com Imissão de Posse de Imóvel Rural, de propriedade da CONTRATANTE, situado no Município de Sorriso/MT quando proceder a Rescisão do Contrato celebrado com EULAR PEDRO FRARE, autos do processo no 568/2003 em andamento perante a 3a Vara da Comarca de Sorriso - estado de Mato Grosso.

3. DOS HONORÁRIOS

ARTIGO 2o -
Em contraprestação ou CONTRATADO receberá a título de honorários pela prestação dos serviços ora contratados 20% do valor da área
,

podendo
referido valor ser pago em moeda corrente
ou
em percentual da área objeto da demanda
a critério exclusivo da contratante.

PARÁGRAFO 1o. Os valores referente aos honorários pactuados deverão ser repassados ao CONTRATADO incontinente no momento da celebração de acordo ou na data que for alienado imóvel em caso de venda ou ainda em percentual de área no momento da emissão da contratante na posse.” (Id. 31650997).

A interpretação que se faz das cláusulas transcritas é que o apelado foi contratado para prestar os serviços até o trânsito em julgado da ação e a existência da possibilidade de três fatos para a implementação da condição para o pagamento dos honorários, quais sejam: o êxito na demanda, o trânsito em julgado, a celebração de acordo ou alienação do imóvel ou ainda a emissão da contratante na posse da área sub judice.

Consoante o destacado pelo douto sentenciante, as condições do contrato se implementaram, pois além de ter ocorrido o êxito na ação judicial, com a obtenção de decisão definitiva de mérito transitada em julgado, restando incontroverso nos autos que a apelada tomou posse de toda área, 1400 hectares.

Assim,
tendo o causídico cumprido com sua obrigação, qual seja, a prestação integral dos serviços contratos, in casu, a defesa dos interesses da apelante na Ação no 568/2003, até o trânsito em julgado, faz jus ao recebimento dos honorários contratados,
em respeito ao postulado do pacta sunt servanda.

[...]

Quanto à liquidez, entendo que no caso em tela há liquidez, haja vista que o contrato prevê como pagamento
“20% do valor da área, podendo referido valor ser pago em moeda corrente ou em percentual da área objeto da demanda,”
o qual possui 1.400 hectares. Logo,
há um valor predeterminado a ser satisfeito, sendo desnecessário o manejo de qualquer outra ação a fim de fixar o quantum devido.

Portanto,
os
honorários advocatícios pactuados foram estipuladas em porcentagem sobre o valor do bem imóvel que envolvia a lide,
razão pela qual basta a mera
avaliação imobiliária para satisfazer a exigência
,
da qual se valeu o apelado
,
ao apresentar 03 avaliações a fim de obter o quantum debeatur e executar o título extrajudicial.

Como bem ressaltou o d. sentenciante,
o valor real da execução pode ser obtido por meio de simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a elaboração de prova pericial.

[...]

Além disso,
a apelante em nenhum momento diz que o valor da avaliação imobiliária apresentada pelo apelado não é valor mercadológico do referido imóvel, sequer traz aos autos qualquer elemento que retira a validade das referidas avaliações e nem aponta o valor que entende correto, o que entende-se, por consequência, que aceitou o valor atribuído ao imóvel na execução.

Neste raciocínio, é líquido o contrato de Id. 31650997 dos autos da execução, pois nele está explicitado todos elementos de determinação para se chegar ao valor, bastando simples cálculos aritméticos.”

Importa rememorar, ainda, que via Recurso de Agravo de Instrumento de no 1015564-53.2022.8.11.0000 foram levantadas pelo ora agravante questões semelhantes às suscitadas neste recurso - acerca do valor, retificação da área e realização da perícia técnica. Todavia, o recurso não chegou a ser conhecido porque a parte formulou pedido de desistência.

Veja que na aludida decisão o Juízo a quo consignou, in verbis:

“[...]

Pretende a parte executada ao Id. 69097875, a retificação da área em que o exequente encontra-se imitido na posse; realização de perícia técnica para apuração de perdas e danos relativas e expedição de contramando à área remanescente de 140 hectares; bem como informa a possibilidade de pagamento da obrigação no valor de R$ 11.619.640,41 (onze milhões seiscentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e um centavos).

Em seguida, o exequente rechaçou os pedidos do executado, em virtude da preclusão consumativa da discussão das matérias levantadas pelo executado, requerendo o prosseguimento da execução com o cumprimento das decisões proferidas nos autos para expedição de mandado judicial ao CRI para transferência de domínio e o registro da área de 280ha (Id. 70457041).

Pois bem.

Compulsando os autos,
o
bservo que a opção pelo executado de realizar o pagamento do crédito ou alternativamente entregar o percentual da área, com a indicação da localização do imóvel encontra-se preclusa
, ante o decurso de prazo para cumprimento voluntário da decisão
proferida ao Id. 56955039 – pág. 114 e Id. 56955199 – pág. 10, conforme certidão de Id. 56955199 – pág. 12,
de modo que a opção para o cumprimento da obrigação inicialmente concedida ao executado, retornou-se ao exequente na forma do §1o, art. 800, do CPC.

Não há também que se falar em indenização mediante liquidação prévia na forma do art. 810, do CPC, tendo em vista a ausência de qualquer benfeitoria indenizável na área quando da imissão na posse do imóvel pelo exequente, conforme lavratura realizada pelo Oficial de Justiça no "Auto de Imissão de Posse" juntado ao Id. 56955203 - pág. 47/50.

Destaco que as questões atinentes ao título executado devem ser discutidas em sede de embargos à execução, os quais, inclusive, observo que foi interposto sob no 0005946-54.2017.811.0040, com sentença de improcedência dos pedidos veiculados pela parte executada
(Id. 67938472 e Id. 67938544).

Por fim, com relação às exigências administrativas para a transferência do domínio do imóvel, são questões a serem observadas pelo exequente quando do efetivo registro do imóvel no CRI.

Assim, indefiro os pedidos de Id. 69097875.” (Id. 157665681).

Portanto, inegável que a parte executada foi possibilitada, conforme previsto no contrato (objeto da execução), a escolha quanto à forma de satisfação da obrigação e a localização da área. Ocorre que esta não exerceu a opção de escolha e não realizou o pagamento no prazo assinalado, tornando a discussão acerca do eventual direito (ou ônus) em indicar a exata porção da área rural a ser destinada ao exequente sepultada pela preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do CPC.

Assim,
bem trilhou a decisão agravada ao dispor que as questões atinentes ao título executivo levantadas pelo agravante estão acobertadas pela preclusão e coisa julgada,
não havendo que se falar em qualquer reforma no ponto.

Quanto à
multa aplicada
, esta tem previsão no artigo 774 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.”

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

No caso em tela, ainda que o agravante afirme que não praticou “conduta atentatória à dignidade da justiça decorrente da oposição maliciosa à execução por meio do emprego de alegações ardis e artificiosas”, mas somente estava exercendo seu direito de defesa, nota-se que houve abuso deste direito, uma vez que as questões por ele suscitadas nos autos já haviam sido decididas anteriormente e os argumentos devidamente afastados, de modo que não há sentido em insistir nas mesmas alegações. Tal comportamento nitidamente se enquadra nos incisos II, III e IV do artigo 774 do Código de Processo Civil, razão pela qual foi correta a aplicação de multa pelo Juízo a quo.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE ALEGAÇÃO DE SUBAVALIAÇÃO DE CAMINHÕES QUE FORAM PENHORADOS – ARBITRAMENTO DE MULTA DE 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, §ÚNICO, DO CPC)– MULTA MANTIDA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA REALMENTE VERIFICADO. É de ser corroborado o indeferimento de pedido de nulidade de Cumprimento de Sentença por eventual falta de expedição de carta de confirmação de intimação por hora certa, se restou demonstrado, inclusive, com registro feito pelo sistema PJE, que a executada sempre soube de todos os atos do Cumprimento de Sentença apresentado pela parte contrária. Também comporta mantença o indeferimento de pedido de subavaliação de caminhões penhorados, porquanto a executada recorrente não desqualificou os dois laudos de avaliação apresentados pela exequente. Verificada e comprovada que a parte pratica condutas que procrastinam o processo, é de ser mantida a condenação prescrita pela regra do art. 774, § único do CPC – Ato atentatório à dignidade da Justiça.” (TJ-MT 10093897720218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021).”
(destaquei).

Como visto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023